Tribunal: TJBA
Processo: 8043717-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043717-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVANIA SILVA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por João Miguel Alves de Jesus, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer, cujo objetivo é suspender o reajuste anual de 43% aplicado à mensalidade do plano de saúde. A pretensão visa, ainda, a aplicação provisória do índice de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais. Alega-se abusividade do reajuste por sinistralidade, em razão da elevação excessiva da mensalidade e da consequente ameaça à continuidade do tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade do reajuste de 43% imposto ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, diante da ausência de demonstração clara e idônea da base atuarial que justifique tal majoração, especialmente considerando a hipervulnerabilidade do beneficiário, criança com TEA, e os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor.

III. Razões de decidir
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
A operadora não comprovou adequadamente a necessidade do reajuste, apresentando apenas documento unilateral sem auditoria ou detalhamento técnico.
A elevação da mensalidade em 43%, sem justificativa clara e em descompasso com os princípios contratuais e consumeristas, revela onerosidade excessiva.
O reajuste compromete o direito à continuidade do tratamento médico de criança com necessidades especiais, afetando o direito à saúde e à dignidade.
A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de substituição do reajuste abusivo pelo índice divulgado pela ANS, de forma provisória, até a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração clara e detalhada da base atuarial do reajuste por sinistralidade, especialmente em contrato de plano de saúde coletivo, configura prática abusiva e autoriza sua suspensão provisória. 2. A aplicação de reajuste que inviabiliza o acesso de criança com TEA ao tratamento médico-psicológico essencial afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor hipervulnerável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 51, IV; CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8043717-37.2025.8.05.0000
, de Santo Estevão, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

para confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, reformando a decisão interlocutória de origem para: 1. Determinar a suspensão imediata da aplicação do reajuste de 43% (quarenta e três por cento) sobre a mensalidade do plano de saúde do Agravante; 2. Autorizar, provisoriamente, a aplicação do índice de reajuste anual divulgado pela ANS para os planos individuais e familiares (referente ao período questionado), devendo a operadora emitir os boletos com o valor recalculado, vedada a cobrança de retroativos referentes ao percentual suspenso até o julgamento final da lide; 3. Manter a multa diária (astreintes) fixada na decisão liminar deste recurso, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento, a ser revertida em favor do Agravante
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça